Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-65.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701993-65.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CARLA MOREIRA BONFIM RECORRIDO: MARINALDO SANTOS SILVA, BARBARA MARIA LIMA DA SILVA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 14 de agosto de 2024 (ID 63009153) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 63315511. Intimada para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, a recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos) reais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA